Tribunal: CARF
Processo: 10880.908400/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.908400/2013-83
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.742 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RUMO MALHA PAULISTA S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO DE
ENTENDIMENTO
POSTERIORMENTE
SUMULADO.
NÃO
CABIMENTO.
Considerando que o Colegiado a quo julgou o caso nos exatos termos da
Súmula CARF no 177 (Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação), incabível o
recurso especial, nos termos do artigo 67, § 3o, do Anexo II do RICARF: Não
cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908400/2013-83
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.742 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.908400/2013-83

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 407/433) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1401-002.063 (fls. 398/405),
complementado pelo Acórdão no 1401-002.956 (fls. 488/491), este último proferido em sede de
embargos de declaração, na parte que restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
(...)
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou
do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ).
No seu recurso especial (fls. 407/433), sustenta a PGFN que a decisão recorrida,
nessa matéria, diverge dos Acórdãos (paradigmas) nos 1301-000.892 e 1402-002.167.
Despacho de fls. 437/447 admitiu o recurso nos seguintes termos:
(...)
A fim de demonstrar divergência, a Recorrente colacionou os seguintes trechos dos
acórdãos apresentados como paradigmas:
Trecho do voto do Acordão Recorrido n° 1401-002.063
(...)
Ementa do paradigma - Acórdão n° 1301-000.892
(...)
Ano Calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO
Devem ser integradas ao saldo negativo do período as retenções confirmadas por Dirf e/ou
comprovantes de rendimentos. Não possui liquidez e certeza o crédito oriundo de saldo negativo
que traga em seu bojo estimativas confessadas em declaração de compensação não homologada,
mesmo que ainda não haja decisão final na esfera administrativa.
(...)
Trecho do relatório do paradigma, Acórdão n° 1301-000.892
“Versa o presente processo de declaração de compensação enviadas eletronicamente pela
contribuinte acima identificada em 27/10/2006 e 27/03/2007. O crédito pleiteado refere-se a
saldo negativo de IRPJ, ano calendário de 2005, no valor de R$ 3.122.596,02.
Conforme Despacho Decisório (fl. 15), foi reconhecido o direito creditório no valor de R$
241.111,32, portanto, homologação parcial.
Inconformada a interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando que:
preliminarmente, argui a nulidade do despacho recorrido por não descrever adequadamente as
razões e os fatos que o fundamentam; quanto ao mérito alega que as retenções nos valores de R$
3.649,39 e R$ 856,44 podem ser comprovados pelos documentos de fls. 10, 11 e 12;
a parcela do crédito relativas a estimativas compensadas está atrelada as Dcomps objeto do
processo administrativo 11020.001535/200507, o qual se encontra com Recurso Especial de
Divergência pendente de julgamento. Razão pelo qual requer julgamento conjunto com o
presente processo dado a relação de interdependência;
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.742 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.908400/2013-83

a interessada obteve autorização judicial à exclusão do ICMS e do ISS da base de cálculo do Pis
e Cofins. Ação judicial 00.713.7818 que tramitou na 21a. Vara Federal de Subseção Judiciária
no Rio de Janeiro.
A autoridade julgadora de primeira instancia (DRJ/RJI), decidiu a matéria por meio do Acórdão
no. 1237.198, de 12/05/2011, considerando a manifestação de inconformidade procedente em
parte, tendo sido lavrada a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA/IRPJ
Ano Calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO
Devem ser integradas ao saldo negativo do período as retenções confirmadas por Dirf e/ou
comprovantes de rendimentos.
Não possui liquidez e certeza o crédito oriundo de saldo negativo que traga em seu bojo
estimativas confessadas em declaração de compensação não homologada, mesmo que ainda não
haja decisão final na esfera administrativa.
É o relatório.
Passo ao voto.”
Voto
(...)
“No recurso voluntário a interessada repete as argumentações trazidas em primeira instancia e
aduz mais:
(...)
Finalizando, ao meu ver, não cabe razão à recorrente quando argui conexão com o processo
11020.001535/200507, mesmo porque este já foi objeto de julgamento (Acórdão 20218.978).
Em face do exposto, não faço reparos à decisão recorrida, pelo que voto por negar provimento
ao recurso voluntário.” (destaques da recorrente)
Ementa do paradigma, Acórdão n° 1402-002.167
(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
Os valores mensalmente apurados por estimativa a título de antecipação IRPJ e de CSLL, e não
pagos, ainda que objetos de Declaração de Compensação não homologada, não podem ser
inscritos em Dívida Ativa da União e, consequentemente, cobrados de per si. Inteligência dos
Pareceres PGFN/CAT no 193/2013 e no 88/2014.
Somente são passíveis de dedução do imposto devido apurado no ajuste anual as estimativas
efetivamente pagas. Na hipótese das estimativas terem sido alvo de declaração de compensação,
e esta não ter sido homologada, há que se considerar que não ocorreu a efetividade do
pagamento.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
É condição para a realização de compensação que o crédito a ser utilizado seja líquido e certo.
Recurso Voluntário Negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado." (destaques
da recorrente)
Trecho do voto do paradigma, Acórdão n° 1402-002.167
“A controvérsia tratada nos autos diz respeito a pedido de saldo negativo de CSLL composto por
estimativas compensadas e controladas no processo no 10680.724147/201100, cuja competência
para análise pertence à 3a Seção do CARF.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.742 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.908400/2013-83

(...)
Em consulta ao andamento do processo no 10680.724147/2011-00 junto ao sítio do CARF,
constatei que já foi exarado acórdão pela turma julgadora correspondente, negando-se
provimento ao recurso voluntário (Acórdão 3403003.572).
(...)
Conforme bem avaliado pela decisão recorrida, o montante relativo à CSLL retida na fonte
validado foi insuficiente para gerar saldo negativo, razão pela qual o crédito foi considerado
inexistente e não foram homologadas as compensações declaradas.
Apresentada manifestação de inconformidade, a turma julgadora de primeira instância
considerou-a improcedente sob o fundamento de ausência de certeza e liquidez no crédito
alegado, uma vez que estimativas compensadas que compõem o saldo negativo pleiteado não
foram homologadas, implicando, até aquele momento, a ausência de adimplemento dos débitos
correspondentes.
O contribuinte apresentou recurso voluntário argumentando, em síntese, que a estimativa objeto
de compensações não homologadas será cobrada pela Receita Federal por meio de procedimento
específico nos termos do art. 74, § 6o, da Lei no 9.430, de 1996, e do entendimento proferido na
SCI Cosit no 18, de 2006. Assim, a não homologação de tais compensações não seriam capaz de
impactar a apuração do saldo negativo do período, uma vez que ainda que as compensações não
fossem homologadas, as estimativas seriam cobradas naqueles autos.
Discordo de tal argumento.
Desde a edição da citada Solução de Consulta Cosit no 18/2006 venho manifestando minha
discordância com tal entendimento. Permitir-se que um contribuinte tenha reconhecido um
direito de crédito (indébito) antes do efetivo adimplemento da dívida anterior, a meu ver, é
inadmissível. Aplicar o raciocínio desenvolvido pela SCI Cosit em questão implicaria também
reconhecer que eventual estimativa confessada em DCTF, e não adimplida, também pudesse
compor o saldo negativo, pois bastaria manter-se a cobrança dos débitos confessados em
DCTF, uma vez que também se caracterizam como confissão de dívida.
Nesse cenário, considero acertada a decisão de primeira instância que entendeu não haver
certeza e liquidez no crédito pleiteado, uma vez que, não havendo o efetivo adimplemento das
estimativas, não há como considerar tais valores na formação de pleitos creditórios posteriores.
Outros cenários ainda foram descritos no voto condutor do aresto que demonstram ser
temerária a devolução de supostos créditos tributários baseada na possibilidade da cobrança de
débitos anteriores que compõem tal indébito. Chama a atenção, por exemplo, a possibilidade,
de a dívida anterior ser alvo de questionamento judicial, e, futuramente, vir o contribuinte a
obter êxito em seu pleito.
No mesmo sentido, não é razoável considerar como líquido e certo os créditos de estimativa
somente pelo fato da possibilidade de virem a ser cobrados pela Fazenda. Infelizmente, sabe-se
que, na prática, é muito baixa a efetividade das execuções fiscais no Brasil, o que aumentaria
sobremaneira a possibilidade de se devolver um tributo a determinado contribuinte sem que,
jamais, o crédito tributário tenha sido efetivamente extinto.
De toda forma, saliento que a tese de que a estimativa compensada será cobrada de qualquer
forma não prospera, uma vez que após o encerramento do período de apuração não há mais que
se cobrar estimativas, e, até mesmo, pode até não haver sequer imposto a se cobrar no ajuste,
quer pela apuração de prejuízo fiscal, quer pela apuração de valor de imposto de renda na fonte
superior ao montante de imposto devido. Tal entendimento é corroborado pelos Pareceres
PGFN/CAT no 193/2013 e no 88/2014. Em relação a esse último, assim conclui o órgão
responsável pela possível cobrança judicial dos tributos federais:
34. Conclusivamente, os valores mensalmente apurados por estimativa, a título de antecipação
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido, e não
pagos, ainda que objetos de Declaração de Compensação não homologada, não podem ser
inscritos em Dívida Ativa da União e, consequentemente, cobrados de per si.
Em tais pronunciamentos, a PGFN chega a afirmar que eventuais parcelamentos de estimativas
deveriam ser cancelados se, ao final do exercício, restasse demonstrado que o contribuinte
auferiu prejuízos fiscais.
Conclui ainda a PGFN que não é possível a cobrança de estimativas após o encerramento do
período de apuração. Se for o caso, deve-se proceder a cobrança de eventual saldo de imposto a
recolher. Assim, não havendo saldo de imposto a recolher, as estimativas declaradas e não
extintas, quer por pagamento, quer por compensação, como no caso concreto, jamais serão alvo
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.742 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.908400/2013-83

de cobrança, o que demonstra ainda mais a ausência de certeza e liquidez do crédito tributário
pleiteado pela Recorrente.
Ora, se a própria PGFN não permite que as estimativas sejam inscritas em dívida ativa, cai de
vez por terra o argumento de que estimativas compensadas devem ser consideradas na
composição de saldo negativo ainda que tais compensações não sejam homologadas, uma vez
que tais débitos não serão alvo de cobrança por parte da União.
Há, então, de se analisar a situação atual dos processos que tratam da origem do crédito
utilizado na compensação de estimativa que compõe o saldo negativo ora em exame.
E, tendo sido negado provimento ao recurso voluntário da Recorrente nos autos
10680.724147/201100, não se homologando as estimativas que o contribuinte pretendeu
compensar e que compõem o saldo negativo ora em exame, não há como se reconhecer também
neste processo o crédito pleiteado, tão pouco homologar as compensações declaradas.
3 CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.” (destaques da recorrente)
O cotejo dos trechos colacionados pela Recorrente permite constatar que foi
demonstrada a alegada divergência jurisprudencial.
No caso do acordão recorrido, entendeu-se que na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a
glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado
na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)."
Já no acórdão paradigma no 1301-000.892, decidiu-se que não possui liquidez e certeza
o crédito oriundo de saldo negativo que traga em seu bojo estimativas confessadas em
declaração de compensação não homologada, mesmo que ainda não haja decisão final
na esfera administrativa. Já no acórdão paradigma n° 1402-002.167, entendeu-se que
não havendo certeza e liquidez no crédito pleiteado, uma vez que, não houve o efetivo
adimplemento das estimativas, não há como considerar tais valores na formação de
pleitos creditórios posteriores.
III - Conclusão
Em cumprimento ao disposto no art. 18, III, do Anexo II do RICARF, e com base nas
razões retro expostas, que aprovo e adoto como fundamentos deste despacho, DOU
SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 471/478),
pugnando pelo não conhecimento recursal e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
No entanto, cumpre observar que a decisão ora recorrida aplicou o mesmo
entendimento que recentemente foi objeto da Súmula CARF no 177, que assim dispõe:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.742 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.908400/2013-83

Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Considerando, então, que o Colegiado a quo julgou o caso nos exatos termos da
Súmula CARF no 177, incabível o recurso especial, nos termos do artigo 67, § 3o, do Anexo II do
RICARF: Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento
de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que
a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Dessa forma, NÃO CONHEÇO do RECURSO ESPECIAL.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital